Tribunal: CARF
Processo: 10480.720029/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720029/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CENTRO DE CULTURA PROF. LUIZ FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF. 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 169-178) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720029/2010-90
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720029/2010-90

a) Não cabe o argumento relativo à renúncia ou desistência da instância
administrativa pela recorrente – ao ajuizar ação judicial – para afastar os
efeitos das decisões judiciais que determinaram a suspensão da
exigibilidade dos tributos cobrados (Sentença nos autos no
2005.83.00.0.6003-7 e Acórdão Integrativo do TRF da 5a Região).
b) Afastar do contribuinte o direito de impugnar valores lançados
unilateralmente, apesar das referidas decisões judiciais, constitui afronta
ao contraditório e à ampla defesa.
c) Conforme os documentos dos autos, a recorrente faz jus a imunidade
tributária. Isso porque é entidade filantrópica reconhecida conforme as
exigências da legislação em vigor, portadora do Certificado de Registro de
Entidade Filantrópica – reconhecido pelo CNAS. Trata-se de prestadora de
assistência social beneficente, não recebendo os seus diretores, sócios,
conselheiros, instituidores ou benfeitores nenhum tipo de benefício ou
remuneração.
d) O INSS apontou tão somente o descumprimento do § 6o do art. 55 da Lei
no 8.212/91. Os valores a título de contribuições previdenciárias apenas
não foram recolhidos pois a recorrente faz jus a imunidade.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Motivos pelos quais, requer o recorrido:
a) a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido a prejudicial externa
em face do que restou decidido na esfera judicial, impondo-se a suspensão da
exigibilidade dos lançamentos em alusão.
b) No mérito, pugna pela improcedência do auto de infração, haja vista a flagrante
condição de imunidade da parte recorrente.
c) protesta, finalmente, pela oportunidade de redicutir os valore lançados, acaso a
decisão judicial da imunidade da parte recorrente – somente para argumentar, não seja
confirmada, ou seja reformada na esfera do Egrégio STJ, o que não acreditamos, data
vênia.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 179-232): i)
Procuração; ii) Certidões acerca de Atas de Assembleia Geral Extraordinária da recorrente; iii)
Documentos pessoais; iv) Sentença dos autos no 2005.83.00.0.6003-7; v) Decisão de embargos
de declaração em apelação/Reexame necessário no 1329/PE; vi) Certidão no 176-2013; vii)
Certidão emitida pelo Superior Tribuna de Justiça; viii) Intimação no 1064/2014; ix) Cópia da
decisão recorrida.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.253.039-7 (fls. 2-129) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias sobre
a remuneração de segurados empregados, contribuintes individuais e aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade legislativa, em face do Centro de Cultura
Professor Luiz Freire (CNPJ no 10.400.661/0001-68), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2006 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 857.340,95 (oitocentos e
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720029/2010-90

cinquenta e sete mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos). A notificação
aconteceu em 19/01/2010 (fl. 130).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 41-44) o seguinte:
2.1 Os fatos geradores das contribuições lançadas neste AI consistem no pagamento de
remuneração aos segurados-empregados e contribuintes individuais da empresa, como
pode ser observado no "RL - Relatório de Lançamentos", nos Levantamentos "FP1 —
BASE GFIP EMP", com o Código de Lançamento "SC — Salários", "FP2 — BASE
GFIP Cl", com Códigos de Lançamento "PCI — Pagamento a Contribuinte Individual",
e "FP3 — CONTRIB. SEGURADOS", .com o Código de Lançamento "CS — Cont
Segurados".
2.2 Os fatos geradores que originaram este lançamento ocorreram nos exercícios de
2006 e 2007, no qual vigia o art. 35, II, a, da Lei no 8.212/91, que determinava a
aplicação de multa de mora correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) sobre as
contribuições sociais em atraso lançadas de ofício.
[...]
3.1 Os valores das remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais
que constituem bases de cálculo das contribuições lançadas neste AI estão relacionados
nos Levantamentos "F1 — BASE GFIP EMP" e "F2 — BASE GFIP Cl", e foram
obtidos através das GFIP entregues pela empresa no período de 01/2006 a 13/2007,
como pode ser visualizado no "RL - Relatório de Lançamentos" e nas cópias das GIFIP,
em anexo.
3.2 Ressalte-se que as bases de cálculo consideradas por esta auditoria foram extraídas
das GFIP apresentadas pelo contribuinte. No entanto, o mesmo informou indevidamente
ser entidade isenta de contribuições previdenciárias (código FPAS 639). Diante disso, as
contribuições ora lançadas
deixaram, por conta da informação incorreta, de ser declaradas pelo contribuinte no
momento da entrega das citadas GFIP.
3.3 Houve, no presente lançamento, a transformação de GPS código de recolhimento
2305 em CRED, para conseqüente abatimento na contribuição dos segurados
(Levantamento "F3 — CONTRIB. SEGURADOS"), as quais encontram-se listadas no
relatório "RDA — Relatório de Documentos Apresentados", anexo a este auto.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Planilhas referentes à
aplicação de multas (fls. 45 e 46); ii) Capturas de tela do sistema GFIP WEB (fls. 47-98); iii)
Certidão do 4o Ofício de Tabelionaro de Notas, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e
Documentos e Pessoa Jurídica (Fls. 99-117); iv) Atas de assembleia geral extraordinária da
contribuinte (fls. 118-124) e v) Procuração e documentos pessoais (fls. 125-129).
A contribuinte apresentou impugnação em 10/02/2010 (fls. 137 e 138) alegando
que:
a) A autuação deixou de considerar a imunidade da contribuinte, que se trata
de entidade beneficente.
b) O lançamento foi realizado meramente para prevenir a decadência.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720029/2010-90

c) Já restou firmado em sentença no Processo no 2005.83.00.016003-7 que a
contribuinte faz jus a mencionada imunidade, ao que foi determinada a
abstenção do poder público de qualquer ato visando a constrição
administrativa ou judicial no sentido de impor os débitos consectários do
presente AI.
d) Deveras, estando o contribuinte Centro de Cultura Luiz Freire, sobre a
tutela do judiciário, consoante sentença neste sentido, entende que
qualquer informação na guia de recolhimento do FGTS e informação à
previdência social sobre os valores pagos aos segurados empregados que
digam respeito ao presente lançamento, são absolutamente indevidos.
Portanto, não há e nem pode haver ilícito tipificado no artigo 10 da lei n.o
8.137\90. Ao contrário, nos parece que qualquer exigência neste sentido,
haja vista decisão judicial determinando a abstenção da cobrança da
autarquia previdenciária, restaria caracterizado o excesso de exação, crime
tipificado no artigo 316, § 1° do Código Penal.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Nestes termos, ratifica a Imunidade Constitucional do contribuinte impugnante
conferido em sede judicial, como amplamente comprovado e reconhecido pelo
fiscalização. Contudo, espera que se por acaso superada a discussão em relevância, seja-
lhe deferido o direito lídimo de impugnar os valores lançados posto que ilegítimos.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
essencialmente a prova documental e testemunhal, acaso necessário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Capturas de tela
de consulta ao Processo no 2005.83.00.016003-7 (fls. 139 e 140); ii) Atas de assembleia geral
extraordinária da contribuinte (fls. 141-146) e iii) Documentos processuais e procuração (fls.
147-149).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-47.611, de 25 de junho de 2014 (fls. 155-160), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE.
RENÚNCIA
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não
abrange a análise de representações fiscais para fins penais.
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir sob pena de preclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720029/2010-90

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 10 de setembro de 2014 (fls. 167), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 01 de outubro de 2014 (fls. 169-178). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo.
No entanto, deixo de conhecer integralmente do recurso, uma vez que foi ajuizada
a ação judicial no 2005.83.00.016003-7 questionando justamente a mesma matéria levantada pelo
recorrente em âmbito administrativo. A contribuinte procurou asseverar, em ambas as esferas de
julgamento, que não são devidas as contribuições sociais lançadas em razão do fato de gozar da
imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
A identidade de argumentos entre as peças de defesa administrativa e a ação
judicial é reconhecida pela própria contribuinte em seu recurso voluntário, nos seguintes termos
(e-fls. 172):
Na hipótese vertente, discute-se em âmbito administrativo e judicial fatos geradores das
contribuição supostamente não recolhidas incidentes sobre o pagamento de
remuneração aos segurados-empregados da Entidade beneficente autuada, tendo em
vista que não foram considerados para efeito de lançamento tributário a imunidade do
contribuinte em alusão.
Portanto, evidente, lógico e irrefutável que a ação ordinária de Inexistência de Relação
Jurídica Tributária Processo no 2005.83.00.016003-7, em grau de recurso especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional - recurso sem efeito suspensivo-,
discute a mesma matéria afeta ao feito administrativo em alusão.
Nesse sentido, veja-se o que prescreve a Súmula no 1 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Portanto, tendo em vista que se operou a renúncia do contribuinte, não cabe o
julgamento por este órgão das razões aduzidas no recurso e nem uma posterior possibilidade de
discussão administrativa caso haja decisão desfavorável ao contribuinte na esfera judicia.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso em respeito à Súmula CARF
1.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720029/2010-90

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital